Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808449-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDREZA MORAES AQUINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” COM PODER DE MANDO – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO – PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.
O entendimento
da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018), deve ser analisado com parcimônia quando existirem circunstâncias excepcionais.

3.

“Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor da nacional ANDREZA MORAES AQUINO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Informa o impetrante que a paciente foi presa preventivamente no dia 10/07/2020, em decorrência da operação policial denominada “vento norte”, que investiga o envolvimento de várias pessoas em suposto delito de tráfico de drogas, Processo Crime de nº 0001586-44.2020.8.14.0022.

Relata, que a paciente é mãe de dois filhos menores e que requereu ao juízo a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, que foi negado pelo juízo, contrariando o disposto no art. 318, do CPP, e jurisprudência do STF sobre o assunto.

Alega, que ela goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para substituir sua prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Após regular distribuição, indeferi a medida liminar, ID 3515073, requisitei informações ao juízo que foram prestadas na ID 3544570, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, ID 3638850.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANDREZA MORAES AQUINO, em que se sustenta ofensa ao disposto no art. 318, do CPP, e da jurisprudência do STF, em decisão que negou a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, mesmo tendo a paciente comprovado
ser mãe de dois filhos menores.

Conta dos documentos juntados com a impetração, que em procedimento investigatório denominado “Operação Vento Norte” efetivado pelo Núcleo de inteligência da Polícia – NIP e Núcleo de Apoio às Investigações – NAI/Baixo Tocantins, através de interceptação e quebra de sigilo telefônico e extração de dados de celulares apreendidos, que a paciente, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, faz parte de organização criminosa, bem estruturada para o desempenho no comércio ilícito de entorpecentes (maconha, cocaína e oxi), com formação definida, divisão de tarefas, realização de pagamentos mensais para facção criminosa com o objetivo de fortalecer os integrantes do “COMANDO VERMELHO” e “CRIME NEUTRO”, com ramificações nos Municípios de Barcarena (abrangendo Barcarena sede, Vila dos Cabanos, Itupiranga e Vila do Conde), Moju e Abaetetuba.

Consta da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, ID 3544572, que:

“Em relação ao suspeito
ANDREZA MORAES AQUINO
vulgo
“SENHORITA ANDREZA”,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam relevante participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que exerceria função de destaque, tendo poder de comando, pois se apresentaria como “disciplina final” da célula criminosa ligada ao “comando vermelho”, conforme se observa dos dados e postagens de grupo de whatsapp intitulado “disciplina/miri”, extraído de celular apreendido (fls. 31/36)”

O ato indicado como coator, ID 19067532,
data venia
, apresenta fundamentação suficiente que justifica a decisão do juízo em negar a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar à paciente, mesmo tendo ela 02 (dois) filhos menores, estando vazado nos seguintes termos:

“Cumpre lembrar que esses dois parâmetros já estavam previstos no julgado do Supremo Tribunal Federal, hoje representados nos incisos I e II do novo art. 318-A do CPP. Porém, com relação as chamadas
situações excepcionalíssimas
, a nova lei nada regula. Em que pese o silêncio da lei, a jurisprudência do STJ tem se posicionado que a exceção da concessão do benefício em determinadas situações excepcionalíssimas subsiste, eis que, por meio desse parâmetro adicional é possível fazer um controle maior de conduta criminosas que, embora não alcançados pelas duas exceções, se revestiriam de elevada gravidade, evidenciando um risco concreto de violação aos direitos da criança, ou uma ameaça acentuada à ordem pública. Nesse sentido:
STJ, HC nº 470.259-TO.
Compulsando os autos, verifica-se que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), dão conta que a indiciada
ANDREZA MORAES AQUINO
integraria célula criminosa da
Facção Comando Vermelho
, atuando intensamente no tráfico de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, exercendo papel de destaque, pois possuiria poder de comando, apresentando-se como
disciplina final
do grupo criminoso, conforme se observa dos dados e postagens de grupo de whatsapp intitulado “disciplina/miri”, extraído de celular apreendido (fls. 31/36). Ressalte-se que a indiciada
ANDREZA MORAES AQUINO
, além do presente procedimento, responde a várias outras ações penais, tais como: ação penal de nº
0002665-68.2014.8.14.0022
(tráfico de drogas, associação para o tráfico), em que restou presa em flagrante delito,
por ter sido encontrada em sua residência substâncias entorpecentes
; ação penal de nº
0000028-13.2015.8.14.0022
(tentativa de homicídio); ação penal de nº
0005810-35.2014.8.14.0022
(porte ilegal de arma de fogo); e ação penal de nº
0003422-57.2017.8.14.0022
(tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa),
tendo sido ventilado que ostentaria armas de fogo
e drogas em redes sociais e aplicativos de mensagens de telefone, o que evidencia propensão a prática criminosa, representando risco de reiteração delitiva. Em que pese o objetivo principal da concessão do direito à prisão domiciliar às custodiadas mães de filhos menores de 12 anos, ser a proteção à criança, entendo que o caso sob exame revela evidente gravidade, ao ponto que a presença da mãe representa risco concreto de violação aos direitos da criança, e ameaça acentuada à ordem pública, configurando situação excepcionalíssima a que o STF se refere no HC 143.641/SP. Ora, não há dúvidas que a ligação da indiciada
ANDREZA MORAES AQUINO
com grupos criminosos, especialmente a
Facção Comando Vermelho, e
seu profundo envolvimento com a criminalidade, chegando a armazenar drogas na residência onde vive com seus filhos e ostentar armas de fogo, cria um ambiente perigoso, de constante risco e insegurança para as crianças, sendo certo que sua presença resulta em prejuízo na formação da personalidade dos menores e a construção de seus valores. Em tais casos, entendo que a proteção do menor deve prevalecer sobre o direito a concessão do benefício de prisão domiciliar à Requerente. Em situação bastante semelhante o E. STJ negou o benefício da prisão domiciliar à custodiada mãe de menor de 12 anos, acusada da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, devido ao seu profundo envolvimento com facção criminosa, o que representaria risco à proteção da criança:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE INDISPONÍVEL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. LIDERANÇA DO TRÁFICO NA REGIÃO. ATIVIDADE LIGADA AO COMANDO VERMELHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Tendo em vista que a sentença superveniente não estava disponível para consulta, tão pouco havia sido juntada pela defesa à época do decisum ora atacado, correto o entendimento de que a impetração estava prejudicada, uma vez que não era possível sequer verificar se a custódia cautelar da agravante havia sido mantida. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF que concedeu habeas corpus coletivo às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, comporta três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 3. Da situação evidenciada nos autos verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado, tendo em vista que, conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias, a paciente é apontada como líder do tráfico de entorpecentes na região, exercia suas atividades mediante utilização de arma de fogo, e foi apreendida grande quantidade de drogas sob sua responsabilidade (470g de maconha e 857g de cocaína). Saliente-se que a agravante mantinha o funcionamento de "boca de fumo" ligada ao Comando Vermelho. Tais fatos justificam o afastamento da incidência da benesse. 4. Agravo regimental desprovido (
STJ, AgRg no HC nº 426.526/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, data de julgamento12.02.2019).
O fato de a acusada realizar a contabilidade do grupo criminoso e transmitir as ordens de seu companheiro – líder da associação, atualmente privado de sua liberdade – evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito
(RHC 96.157/RS, j. 05/06/2018).

Destarte, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar apresentado em favor de
ANDREZA MORAES AQUINO
, com base na fundamentação supra.” <sic>

Muito embora Pretório Excelso, ao julgar o Habeas Corpus coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no dia 20/2/2018, tenha proferido comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderiam não ocorrer e, dentre elas temos: “crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Assim, ateve-se o magistrado, ao fundamentar sua decisão, exatamente na situação excepcionalíssima em que se enquadra a paciente, com relação a outros membros da facção criminosa.

No mesmo sentido, tem-se recente decisão do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento da Recorrente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas no município de Erechim/RS, a justificar a aplicação da medida extrema. No curso das investigações, foi apreendida considerável quantidade de droga: 481,60g de cocaína, 503,44g de crack e 3,016 kg (três quilos e dezesseis gramas) de maconha.

2. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n.º 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020).

3.
Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4.
A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5.
No caso em exame, o Tribunal local assinalou a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista não só o histórico criminal da Acusada, que responde, inclusive, pela suposta prática do crime de roubo, mas também em razão do fato de ter sido surpreendida, juntamente com seu filho, na posse de 4 (quatro) pedras de crack, além do suposto cometimento do crime de corrupção de menores contra sua sobrinha - consta do acórdão recorrido que a "irmã da ré registrou ocorrência relatando que sua filha estava sendo aliciada por Darlise para vender substância entorpecente".

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) (grifo nosso)

Data venia,
o ato impugnado, ao contrário do que se afirma, em nada ofende o disposto no
art. 318, do CPP, e a jurisprudência do STF, ressaltando-se, inclusive, que a paciente não comprova ser ela a única responsável pelos menores, o que, de certo modo, se questiona em razão de seu elevado grau de envolvimento com a organização criminosa, que deve lhe ocupar bastante, comprometendo seu dever na criação dos filhos.

Assim, aliando-me ao entendimento proferido na decisão exarada pela e. Ministra Laurita Vaz (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) e ousando discordar do parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 28/09/2020